Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711615-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELENA WATANABE IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DESPACHO Diante do trânsito em julgado, oficie-se à autoridade coatora para que determine ao setor competente que retifique as anotações funcionais da impetrante, nos termos do acórdão ID 14586531, no prazo de dez dias. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator